Tribunal: TJSP
Processo: 1501153-30.2023.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Sentença parcialmente procedente. Condenação por furto qualificado tentado. Recurso defensivo. Pleito absolutório por atipicidade material. Princípio da insignificância.

1. Apelante que se aproveitou da ausência de vigia para ingressar na residência de sua vizinha, mediante rompimento da janela de um banheiro, e se apossar de um botijão de gás. Ação surpreendida

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Sentença parcialmente procedente. Condenação por furto qualificado tentado. Recurso defensivo. Pleito absolutório por atipicidade material. Princípio da insignificância.

1. Apelante que se aproveitou da ausência de vigia para ingressar na residência de sua vizinha, mediante rompimento da janela de um banheiro, e se apossar de um botijão de gás. Ação surpreendida por um morador que presenciou o momento em que a ré tentava fugir do local, oportunizando a prisão em flagrante.
2. Condenação adequada. Materialidade e autoria comprovadas pelos relatos da vítima e da testemunha ocular. Confissão judicial.
3. Adequação penal típica. Pleito objetivando a absolvição por atipicidade material. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Bem avaliado em patamar superior a 10% do salário-mínimo. Apelante que registra condenação pretérita por roubo. Reiteração delitiva que se mostra incompatível com o reconhecimento da infração bagatelar. Precedentes do STJ e do TJSP. A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância. Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repercussão geral (Tema 1205).
4. Qualificadora do rompimento de obstáculo corretamente reconhecida diante da prova técnica. Tentativa caracterizada. Iter criminis interrompido em seu estágio final.
5. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Maus antecedentes configurados. Confissão espontânea reconhecida. Redução em 1/3 pela tentativa.
6. Possibilidade do reconhecimento do furto em sua forma privilegiada. Acusada tecnicamente primária. Bem avaliado em aproximadamente R$200,00. Qualificadora de origem objetiva. Incidência da Súmula 511/STJ. Redução da pena em metade que se mostra proporcional.
7. Regime aberto mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.